Tribunal: TJMT
Processo: 1030176-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030176-88.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Extinção da Punibilidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), R L S CAMARGO LTDA - CNPJ: 13.445.490/0001-81 (REQUERENTE), RENATA LEIKO SAWAMURA CAMARGO - CPF: 655.040.381-20 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), RENATA LEIKO SAWAMURA CAMARGO - CPF: 655.040.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMAS RECURSAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Ratificou o parecer juntado aos autos. Ausência justificada sessão 20/02/2026: DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO. Composição de julgamento: VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (RELATOR): Julgo improcedente a revisão criminal. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (1o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (2o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (3o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (4o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (5o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (6o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (7o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (8a VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (9o VOGAL): Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.

E M E N T A

Órgão:
TURMAS RECURSAIS REUNIDAS.

Revisão Criminal no:
1030176-88.2025.8.11.0000.

Requerente(s):
R L S CAMARGO – LTDA e RENATA LEIKO SAWAMURA CAMARGO.

Requerido:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
20/02/2026.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.605/98. DEPÓSITO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS SEM LICENÇA VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 35 DA LEI ESTADUAL No 592/2017. TIPICIDADE CONFIGURADA. INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 621 DO CPP. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória proferida por Juizado Especial Volante Ambiental, que condenou pessoa física à pena de 6 meses de detenção e 15 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, e pessoa jurídica ao pagamento de multa e à proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 5 anos, pela prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, consistente em vender e manter em depósito produtos florestais sem licença válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a condução da inquirição das testemunhas pelo juízo configura nulidade absoluta; (ii) estabelecer se houve contrariedade à evidência dos autos; (iii) determinar se a regularização posterior afasta a tipicidade; (iv) examinar a existência de dolo; (v) verificar a incidência do princípio da insignificância; e (vi) aferir a possibilidade de revisão da dosimetria da pena em sede revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é cabível no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, por força da garantia constitucional da ampla defesa, aplicando-se subsidiariamente o art. 621 do CPP, conforme entendimento do STJ (CC 47.718/RS).

A inobservância da ordem de inquirição prevista no art. 212 do CPP configura nulidade relativa, que exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, segundo jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 2.719.246/SP; AgRg no HC 852.457/RS).

A defesa teve oportunidade de formular perguntas às testemunhas após a inquirição judicial, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.

A materialidade e a autoria restam comprovadas por boletim de ocorrência, autos de inspeção e infração, termo de apreensão, relatório técnico e depoimentos testemunhais, além da confissão judicial quanto ao recebimento de produto florestal desacompanhado de documentação.

A divergência entre o saldo virtual no sistema SISFLORA e o estoque físico, bem como a ausência de guias florestais, caracterizam a venda e o depósito de madeira sem licença válida, subsumindo-se ao art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98.

A regularização posterior não afasta a tipicidade da conduta, pois o art. 35 da Lei Estadual no 592/2017 refere-se à regularização espontânea antes da constatação da irregularidade pela fiscalização.

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes ambientais quando evidenciada lesão ao bem jurídico difuso da proteção ao meio ambiente, conforme precedentes desta Corte.

A responsabilização penal da pessoa jurídica encontra fundamento no art. 225, § 3o, da CF/1988 e no art. 3o da Lei no 9.605/98, sendo legítima quando a infração é cometida no interesse ou benefício da entidade.

A dosimetria observou os critérios do art. 59 do CP e foi devidamente fundamentada, não se verificando contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos que autorize a revisão, nos termos do art. 621 do CPP e da jurisprudência do STJ (RvCr 5.247/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento:

1. A inobservância do art. 212 do CPP configura nulidade relativa e exige demonstração de prejuízo concreto.

2. A regularização posterior de atividade fiscalizada não afasta a tipicidade do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98.

3. O princípio da insignificância é inaplicável quando a conduta atinge o bem jurídico difuso da proteção ambiental.

4. A revisão criminal exige demonstração inequívoca das hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando ao mero reexame de provas ou à rediscussão da dosimetria regularmente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 9.605/98, arts. 3o e 46, parágrafo único; CPP, arts. 212, 563 e 621; CP, art. 59; Lei Estadual no 592/2017, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 47.718/RS, Rel. Min. Jane Silva, Terceira Seção, j. 13.08.2008; STJ, AgRg no AREsp 2.719.246/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC 852.457/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.09.2023; STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada por
R L S CAMARGO LTDA e RENATA LEIKO SAWAMURA CAMARGO
contra sentença condenatória proferida nos autos no
1030969-57.2021.8.11.0003
, pelo Juizado Especial Volante Ambiental de Rondonópolis/MT, com trânsito em julgado em
20/02/2025
.

As requerentes foram condenadas pela prática do crime previsto no
art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98
,
consistente em manter em depósito e comercializar produtos florestais sem licença válida da autoridade ambiental competente.

A sentença de primeiro grau condenou
RENATA LEIKO SAWAMURA CAMARGO
a
06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa
, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade a entidade a ser designada pelo douto Juízo da Execução e pena pecuniária de 30 (trinta) salários mínimos, com destino também a ser definido pelo Juízo da Execução.

A pessoa jurídica
R L S CAMARGO LTDA
foi condenada ao pagamento de multa no valor de
R$ 35.268,87 (trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
, correspondente a três vezes o valor da avaliação do produto mantido na posse das acusadas irregularmente, além da proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

O recurso de apelação interposto não foi conhecido pela Terceira Turma Recursal, ante a ausência de apresentação tempestiva das razões recursais, nos termos do art. 82, §1o, da Lei no 9.099/95.

Interposto recurso especial, este foi
inadmitido
pela Presidência da Terceira Turma Recursal.

Na presente revisão criminal, as requerentes alegam:

a) Nulidade da instrução processual por violação ao art. 212 do CPP, sustentando que a magistrada iniciou e conduziu a inquirição das testemunhas de forma minuciosa, relegando às partes participação residual, sendo que o Ministério Público sequer formulou perguntas;

b) Contrariedade à evidência dos autos, argumentando que as divergências de estoque e a ausência de licença específica decorrem de falhas burocráticas;

c) Atipicidade da conduta, considerando que houve regularização tempestiva no SISFLORA após notificação, nos termos da Lei Estadual no 592/2017;

d) Ausência de dolo, tratando-se de mera irregularidade administrativa;

e) Aplicação do princípio da insignificância;

g) Redução ou afastamento da multa aplicada.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, no ID 314449355, manifestou pela improcedência da revisão criminal.

A ilustre Promotora de Justiça que atua nesta instância, no ID 325563881, ratificou o parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, pugnando pelo desprovimento da revisão criminal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégias Turmas Recursais Reunidas
:

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a revisão criminal no âmbito das sentenças proferidas nos Juizados Especiais Criminais, embora ausente previsão expressa na Lei no 9.099/95, por se tratar de decorrência lógica da garantia constitucional da ampla defesa. Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COLÉGIO RECURSAL ? REVISÃO CRIMINAL ? CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO ? AMEAÇA ? AÇÃO PENAL QUE TEVE CURSO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS ? AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA PARA A REVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ? GARANTIA CONSTITUCIONAL ? VEDAÇÃO TÃO-SOMENTE QUANTO À AÇÃO RESCISÓRIA ? INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REVER O DECISUM QUESTIONADO ? IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE GRUPO DE TURMAS RECURSAIS ? UTILIZAÇÃO ANALÓGICA DO CPP ? POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS SUPLENTES A FIM DE EVITAR O JULGAMENTO PELOS MESMOS JUÍZES QUE APRECIARAM A APELAÇÃO ? COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL.

1.
Apesar da ausência de expressa previsão legal, mostra-se cabível a revisão criminal no âmbito dos Juizados Especiais, decorrência lógica da garantia constitucional da ampla defesa
, notadamente quando a legislação ordinária vedou apenas a ação rescisória, de natureza processual cível.

2. É manifesta a incompetência do Tribunal de Justiça para tomar conhecimento de revisão criminal ajuizada contra decisum oriundo dos Juizados Especiais.

3.
A falta de previsão legal específica para o processamento da ação revisional perante o Colegiado Recursal não impede seu ajuizamento, cabendo à espécie a utilização subsidiária dos ditames previstos no Código de Processo Penal
.

4. Caso a composição da Turma Recursal impossibilite a perfeita obediência aos dispositivos legais atinentes à espécie, mostra-se viável, em tese, a convocação dos magistrados suplentes para tomar parte no julgamento, solucionando-se a controvérsia e, principalmente, resguardando-se o direito do agente de ver julgada sua ação revisional.

5. Competência da Turma Recursal.

(STJ - CC n. 47.718/RS, relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Terceira Seção, julgado em 13/8/2008, DJe de 26/8/2008.) (Grifei)

Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar a revisão criminal, nos termos do artigo 15, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE no 16/2023).

A revisão criminal é ação de natureza constitutiva, destinada a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, sendo cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

As requerentes sustentam a ocorrência de nulidade absoluta da audiência de instrução, sob o argumento de violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, alegando que a magistrada iniciou e conduziu a inquirição das testemunhas de forma minuciosa, sem que o Ministério Público tivesse formulado perguntas.

A Lei no 11.719/2008 alterou substancialmente o sistema de inquirição de testemunhas no processo penal brasileiro, estabelecendo que:

“Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.

Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.”

Compulsando detidamente os autos, especialmente as gravações da audiência de instrução realizada em 07/03/2024, verifica-se que a magistrada, de fato, iniciou a inquirição das testemunhas
Werney Cavalcante Jovino
e
Rony Kleber Carvalho Silva
. Após a inquirição judicial, o Ministério Público
não formulou perguntas
a nenhuma delas.

Do mesmo modo, a defesa teve a oportunidade de formular suas perguntas, o que efetivamente ocorreu.

Embora a ordem de inquirição estabelecida no art. 212 do Código de Processo Penal constitua norma cogente, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do mesmo diploma legal:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

No caso, a defesa teve plena oportunidade de formular perguntas às testemunhas após a inquirição judicial, conforme se extrai das gravações, razão pela qual o contraditório e a ampla defesa foram regularmente assegurados.

O processo penal rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual que tenha atingido sua finalidade, ausente demonstração de prejuízo.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. A parte agravante alega que a atuação do juiz comprometeu a imparcialidade do julgamento e critica a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância do art. 212 do Código de Processo Penal, sem demonstração de efetivo prejuízo, gera nulidade do processo.

3. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena e a aplicação da continuidade delitiva, questionada pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inobservância do art. 212 do CPP gera nulidade meramente relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo, o que não foi comprovado no caso
.

5.
A condenação, por si só, não é suficiente para demonstrar prejuízo, sendo necessário que a parte demonstre que a nulidade teria acarretado a absolvição ou desclassificação da conduta
.

6. A dosimetria da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção, desde que motivada. A análise da continuidade delitiva demanda reexame de fatos e provas, vedado nesta instância especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A inobservância do art. 212 do CPP gera nulidade relativa, exigindo demonstração de efetivo prejuízo. 2. A condenação não é suficiente para demonstrar prejuízo sem prova de que a nulidade teria alterado o resultado
. 3. A dosimetria da pena e a continuidade delitiva são questões de fato, não passíveis de reexame em recurso especial".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 212; CPP, art. 563; CP, art. 59; CP, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 298.169/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11.10.2016; STJ, AgRg no REsp 1.978.384/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 19.04.2022; STJ, AgRg no HC 662.325/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29.03.2022.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.719.246/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) (Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS PELO JUÍZO. AFRONTA AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Este Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a inquirição diretamente das testemunhas pelo Juiz, após as mudanças no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto
.

2.
A condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos
. (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC n. 852.457/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.) (Grifei)

No caso concreto, não se verifica prejuízo efetivo às requerentes decorrente da forma como foi conduzida a inquirição das testemunhas.

O ato processual atingiu plenamente sua finalidade, qual seja, o esclarecimento dos fatos objeto da ação penal, tendo a defesa técnica ampla oportunidade de formular perguntas às testemunhas, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ainda, as requerentes sustentam que regularizaram a situação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas concedido pela notificação.

Todavia, a regularização posterior não afasta a tipicidade da conduta anteriormente praticada.

O art. 35 da Lei Estadual no 592/2017 refere-se à regularização espontânea, não aplicável quando a irregularidade já foi constatada em fiscalização. Vejamos:

Art. 35
Quando o empreendedor que estiver exercendo atividade sem licença solicitar a regularização espontânea da sua atividade, mediante apresentação de projeto de licenciamento, não lhe será aplicada autuação, desde que não seja constatado dano ambiental decorrente do exercício da atividade e este cumpra todas as notificações emitidas pela SEMA, no curso do processo de licenciamento ambiental.

Narra a inicial acusatória que:

(...) Consta dos autos que em dia e horário não determinados, mas anteriormente ao dia 29/11/2021, no imóvel comercial localizado na Av. Bandeirantes, no 6030, lote 05, quadra 01, bairro Residencial Lageadinho, em Rondonópolis/MT, as denunciadas
R L S CAMARGO LTDA e RENATA LEIKO SAWAMURA CAMARGO
venderam 110,3494m3 de madeiras serradas, bem como mantinham em depósito 16,0203m3 de madeira serrada e 17,8667st de mourões e lascas, sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.316164, Auto de Inspeção no 21201844 e Auto de Infração no 212031127.

Conforme apurou-se, no dia 29/11/2021 uma equipe de Polícia Militar Ambiental, em ato de fiscalização, foi até a empresa denunciada e constatou expressiva quantidade de saldo virtual de madeira junto ao sistema de controle SISFLORA/SEMA, bem como produto florestal no pátio da empresa não contabilizado no SISFLORA/SEMA, sendo desconhecida sua origem.

Segundo consta, as denunciadas possuíam de fato no pátio da empresa 305,5871m3 de madeira serrada de várias espécies, enquanto o saldo virtual no sistema SISFLORA/SEMA apontava um saldo a comercializar de 402,4544m3 de madeiras, apurando-se ao final, considerada a margem de tolerância prevista no Decreto Estadual 1375/2008, que 110,3494m3 de madeiras serradas não foram localizadas no pátio da empresa, caracterizando crédito estritamente virtual, uma vez que a empresa somente creditava a entrada de madeira no sistema, enquanto as vendas realizadas ao consumidor não eram objeto de Guia Florestal.

Além disso, as denunciadas mantinham em depósito 16,0203m3 de madeira serrada (sarrafo) e 17,8667st de mourões e lascas, sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental. (...)

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo

Boletim de Ocorrência no 2021.316164, Auto de Inspeção no 21201844, Termo de Apreensão no 21205532, Auto de Infração no 212031127, Relatório Técnico no 166/2a CIPMPA/CESP/2021, Autos de Avaliação de Produto Florestal Apreendido, bem como pelos depoimentos das testemunhas Werney Cavalcante Jovino e Rony Kleber Carvalho Silva e pelo interrogatório da acusada Renata Leiko Sawamura Camargo.

Consta no auto de inspeção no 21201844 que as acusadas venderam 110,3494m3 de madeiras serradas, bem como mantinham em depósito 16,0203m3 de madeira serrada e 17,8667st de mourões e lascas, sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental.

As testemunhas
Werney Cavalcante Jovino e Rony Kleber Carvalho Silva
, ouvidas em juízo, confirmaram a divergência entre o saldo declarado no sistema SISFLORA com os produtos existentes no pátio da empresa, bem como a ausência de apresentação das guias florestais.

Ainda, a denunciada
Renata Leiko Sawamura Camargo
, sócia-administradora da pessoa jurídica, em seu interrogatório na fase judicial, confessou o recebimento de produto florestal no pátio da empresa, sem a apresentação da documentação necessária, argumentando que o fato se deu em final de semana.

O art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, preleciona:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem vende
, expõe à venda,
tem em depósito
, transporta ou guarda
madeira
, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida
para todo o tempo da viagem ou do armazenamento,
outorgada pela autoridade competente
.
(Grifei)

Colaciona-se, por oportuno, jurisprudência deste relator em caso análogo:

RECURSO INOMINADO –
CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.605/1998 – DEPÓSITO DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE LICENÇA VÁLIDA – DIVERGÊNCIA DA MADEIRA QUE SE ENCONTRAVA NO PÁTIO DA EMPRESA E AQUELA DECLARADA NO SISTEMA SISFLORA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
- DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ATRIBUIÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE À CONDUTA DOS RECORRENTES - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - N.U 1000345-95.2020.8.11.0088, TURMA RECURSAL CRIMINAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) (Grifei)

No caso dos autos, não se pode falar na aplicabilidade do princípio da insignificância, diante do objeto jurídico protegido pela Lei de Crimes Ambientais, uma vez que o bem jurídico tutelado consiste na proteção ao meio ambiente, direito de natureza difusa assegurado pela Constituição Federal, que lhe conferiu especial relevo.

A propósito:

APELAÇÕES CRIMINAIS - CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REJEITADO – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVADAS – NECESSIDADE DE DOSIMETRIA DA PENA PARA PESSOA JURIDICA - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS REÚS NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1.
No presente caso não há como se aplicar o Principio da Insignificância, pois não restou configurado seus pressupostos, tendo em vista que o bem jurídico tutelado é a proteção ao meio ambiente, direito de natureza difusa assegurado pela Constituição Federal, que conferiu especial relevo à questão ambiental
.

2. Havendo provas da materialidade e da autoria, imperiosa a condenação.

3. Estando o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, inviável o pleito de absolvição.

4. No caso em comento, faz necessária a fixação da em pena privativa de liberdade para que possa ocorrer a conversão da pena restritiva de direito, respeitando dessa forma o Principio da Individualização da Pena e Proporcionalidade.

5. Recursos conhecidos. Recursos dos réus improvido e do autor provido.

(TJMT - N.U 0001397-35.2018.8.11.0082, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 05/12/2023) (Grifei)

Registre-se, ainda, que a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais encontra fundamento no art. 225, § 3o, da Constituição Federal, bem como no art. 3o da Lei no 9.605/98, respectivamente:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 3o As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Por fim, verifica-se que a dosimetria aplicada pela sentença observou os critérios do art. 59 do Código Penal e foi devidamente fundamentada, não merecendo reparos.

Ademais,
não houve demonstração de contrariedade à lei ou a evidência dos autos, a autorizar a reavaliação da pena
.

A propósito:

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO.

1. A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espécie.

2. Ademais, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).

3. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte.

4. Revisão criminal não conhecida.

(STJ - RvCr n. 5.247/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 14/4/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço da presente revisão criminal e, no mérito,
julgo-a improcedente
, mantendo integralmente a sentença condenatória
.

Sem custas e sem honorários.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026